Tribunal: TJMT
Processo: 0003582-82.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003582-82.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRIMAVERA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.183.277/0001-05 (APELANTE), LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 769.388.831-49 (ADVOGADO), AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA - CNPJ: 02.253.112/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL DE DUPLICATA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO
LEGAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta por PRIMAVERA DIESEL LTDA contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
AUTO VIAÇÃO
PRINCESA DO SOL LTDA, fundada em duplicatas com vencimentos entre 28/01/2011 e 21/04/2011. A ação foi proposta em 07/02/2012, com o despacho de emenda da inicial em 16/03/2012 e recebimento em 19/07/2012. O executado não foi citado, apesar de diversas tentativas e do pedido posterior de citação por edital, formulado apenas em 22/07/2022. O juízo de origem reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva e extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida da parte executada no prazo prescricional trienal previsto para a duplicata acarreta a extinção da execução por perda da pretensão material, independentemente do ajuizamento tempestivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A pretensão executiva fundada em duplicata prescreve em três anos contados do vencimento do título, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil e do art. 18, I, da Lei no 5.474/1968.

Embora a execução tenha sido proposta tempestivamente, o prazo prescricional não foi interrompido por ausência de citação válida no triênio legal, consoante
arts
. 240, § 1o e § 2o, e 802 do CPC.

A inércia do exequente quanto à adoção de providências eficazes para viabilizar a citação não pode ser atribuída ao Judiciário, não sendo aplicável a ressalva do art. 240, § 3o, do CPC, nem a Súmula 106 do STJ.

O pedido de citação por edital, formulado apenas em 2022, ocorreu após o decurso do prazo prescricional, o que caracteriza a prescrição direta, e não intercorrente, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A propositura tempestiva de execução fundada em duplicata não impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva se não houver citação válida do devedor no prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

A ausência de citação no prazo legal, quando não atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC.

A prescrição direta pode ser reconhecida
ex

officio
quando, mesmo ajuizada a execução, a pretensão já se encontra extinta pela inércia do credor em promover a citação válida no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art.
206, § 3o, VIII; CPC,
arts
. 240, §§ 1o a 4o, e 802; Lei no 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010376-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024, DJE 12.06.2024; TJMT, N.U 0001380-61.2017.8.11.0008, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024, DJE 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
PRIMAVERA DIESEL LTDA
.

cont
ra
sentença proferida
pelo MM.
Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho,
que
,
nos autos
d
a

Execução de Título Extrajudicial

ajuizad
a
em desfavor

de
AUTO VIAÇÃO
PRINCESA DO SOL LTDA
.
,
reconheceu a prescrição da pretensão executória e

julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
A
pelante sustenta, em síntese, que não se verifica a desídia atribuída ao credor, tampouco houve a inércia suficiente para caracterização da prescrição intercorrente. Defende que o feito não permaneceu paralisado por tempo superior ao prazo prescricional, apontando que diligenciou pela citação da parte executada, inclusive com requerimento de citação por edital.

Aduz que a sentença não examinou adequadamente o pedido de citação por edital, o qual teria sido devidamente instruído com certidões que atestam a tentativa de localização da parte executada.

A
firma, ainda, que o termo inicial da prescrição intercorrente somente se daria com a suspensão do feito por decisão judicial, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, o que não teria ocorrido no caso.

Alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a
sentença deixou de se manifestar sobre pontos relevantes, configurando nulidade por afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria, especialmente no tocante à Súmula 106 do STJ, que trata da impossibilidade de imputar ao credor a morosidade da prestação jurisdicional.

Forte em tais argumentos
, requer
a reforma da sentença
para que seja afastada a prescrição e determinado o regular prosseguimento da execução.

Pre
paro devidamente recolhido (ID 299591352
).

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Execução de Título Extrajudicial

ajuizada por PRIMAVERA
DIESEL LTDA em face de
AUTO VIAÇÃO
PRINCESA DO SOL LTDA,
amparada por duplicatas com vencimento o primeiro vencimento em 28/01/2011 e o último vencimento em 21/04/2011.

A
ação foi ajuizada em 07/02/2012. Houve
despacho determinando a emenda da inicial em 16/03/2012,
com posterior
recebimento da inicial em 19/07/2012
e
determinação
para a citação do devedor.

No entanto, mesmo após diversas tentativas, não foi possível localizar o
A
pelado,
o qual não foi
citado até a presente data.

Percorrendo os autos originários
, c
onsta que
houve renúncia dos procuradores anteriormente constituídos por meio da petição acostada ao ID. 299590882, p. 17 em 05/09/2016. Após, o autor foi intimado para constituir novo advogado, tendo regularizado a sua representação tão somente em 04/03/2020 (ID. 299590883).

Posteriormente, em 22/07/2022, a parte exequente requereu a citação por edital do executado. Contudo, tal pedido foi negado pelo Magistrado de origem, o qual, na mesma oportunidade,
reconheceu a ocorrência da
prescrição
e julgou extinta a execução, sob o fundamento de que teria transcorrido o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil,
sem que o credor tenha providenciado a citação válida do executado.

Eis o teor da sentença combatida:

“(...)

Inicialmente, esclareço que não é o caso de deferir o pedido, visto que até o momento a parte executada não foi efetivamente citada, ocasionando a prescrição do direito material do exequente, conforme será fundamentado a seguir.

Consoante se infere dos autos, a parte exequente busca a satisfação do crédito oriundo de duplicatas com último vencimento em 21/04/2011.

E cediço que a duplicata é regida pela Lei n° 5.474/1968, que tratou quanto ao procedimento a ser adotado em sua cobrança. Vejamos:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l -
de
duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II -
de
duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei no 6.458, de
1o.
11.1977).

E, ainda, quanto
a
prescrição o Art. 18 elenca que:

A pretensão à execução da duplicata prescreve:

l -
contra
o sacado e respectivos avalistas, em
3
(três) anos, contados da data do vencimento do título;

ll
- contra endossante e seus avalistas, em 1 (um) ano, contado da data do protesto;

Ill
- de qualquer dos coobrigados contra os demais, em
1
(um) ano, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título.

Analisando atentamente os autos, constato que a última duplicata tem vencimento em 21/04/2011 e que a ação foi ajuizada em 07/02/2012, sendo recebida no mesmo ano e a citação até o momento não ocorreu.
Ou seja, o prazo prescricional de 03 anos se encerrou em 21/04/2014.

Com efeito, a redação do
paragrafo
2o do artigo 240 do Código de Processo Civil impõe penalidade quanto
a
desídia e negligência do exequente, no tocante ao cumprimento do prazo para citação. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1° A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagira a data de propositura da ação.

§ 2° Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1°.

§ 3° A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4° 0 efeito retroativo a que se refere 0 § 1° aplica-se a decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.
(
g.n
.
)

Assim, o exequente deveria ter providenciado a citação válida do executado dentro do prazo prescricional,
sob pena
de incorrer no instituto da prescrição.

Nos dias atuais
, a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

Desse modo, é sabido que, ainda que a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional do título, a ausência de citação dentro desse prazo afasta a eficácia interruptiva do despacho que ordenou a citação, correndo, portanto, seu fluxo normal.

(...)

Na presente hipótese, ante a ausência de citação válida, nota-se que ocorreu a prescrição do título executivo durante o curso do processo. Isso porque, ausente
a
citação das partes executadas, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional, nos termos da observação inserida no § 4o do artigo 219 do CPC:

“Art. 219. (...) § 4o. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição
”

Por conseguinte, verifico que
consumou-se
a prescrição do direito material para o título executivo extrajudicial em comento.

Destarte, a prescrição configurada no curso do processo, antes da citação ou da ocorrência de outra causa interruptiva, é prescrição
direta, e não intercorrente, podendo ser decretada
ex

officio
pelo Magistrado, sem necessidade de oitiva da parte Exequente.

Em se tratando de duplicata/título, a pretensão executória prescreve em 03 (três) anos, nos termos estabelecidos pelo artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil.

Portanto, embora a execução tenha sido proposta tempestivamente, o título perdeu a
executoriedade
, pois não foi efetivada a citação do executado, consumando a prescrição do direito material para o título executivo extrajudicial em comento. Isso porque, os títulos venciam em 2011.

Frise-se que o mero ajuizamento da ação e as diligências do credor não estão
elencadas
como causas legais interruptivas do lapso prescricional (CC, art. 202).

Outrossim
, cabe registrar que as diligências requeridas pela parte exequente foram atendidas pelo Poder Judiciário, que não contribuiu, muito menos de forma exclusiva, para a inexistência do ato citatório. Logo, não se
aplicam
ao caso o artigo
240,§
3o, do CPC, tampouco a Súmula 106 do STJ.

Feitas tais considerações, inexistindo qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, não resta
outra alternativa
a este Julgador a não ser reconhecer a prescrição do direito material da parte exequente.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição extintiva do direito da exequente e JULGO EXTINTA esta execução, o que faço por analogia aos termos do artigo 487, II do CPC.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, portanto,
em analisar a ocorrência ou não da prescrição executória.

Conforme bem salientado pelo juízo
a quo
,
o
prazo da prescrição do direito material para a espécie de título objeto da execução em análise, que
se
trata de
duplicata
, é de
03 anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.

Na hipótese em apreço,
verifica-se que
a última duplicata tem vencimento em 21/04/2011 e a ação foi ajuizada em 07/02/2012
.

Embora a execução tenha sido ajuizada tempestivamente, o título executivo extrajudicial em questão perdeu sua eficácia executiva em razão da ausência de citação válida da parte executada.

Isso porque, não
tendo

a
citação
sido realizada dentro

do
prazo descrito pelas regras específicas (
arts
.
240 e 802, CPC
)
,

não houve a interrupção da prescrição
.

Veja-se que, no caso,
a falta de citação do
e
xecutado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão do credor, que não adotou medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Tal circunstância culminou na consumação da prescrição do direito material, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, considerando que os títulos executados venceram no ano de 2011
, tendo transcorrido
mais que o prazo da prescrição material (03 anos) até
o pedido de citação por edital.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“P
ROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTIVA – DECURSO
DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.
”
(N.U 1010376-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)
(
g.n
)

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL
- ATO
CITATÓRIO NÃO EFETIVADO –– RECURSO DESPROVIDO.
Decorrido o prazo prescricional de três anos, sem que tenha ocorrido sequer a citação do devedor, evidenciada está a ocorrência da prescrição.
”
(N.U 0001380-61.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, publicado no DJE 12/06/2024)
(
g.n
)

Outrossim
, importa esclarecer que a prescrição reconhecida pelo juiz
a quo
foi a original ou direta, visto que o pedido de
citação por edital

foi postulado
quando o direito
material
já estava prescrito, o que não
se
confunde com a prescrição intercorrente, instituto que se aplica no curso da ação de execução proposta antes da prescrição do título que a embasa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido, haja vista que realmente está configurada a ocorrência da prescrição executória.

Diante do exposto
, com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
interposto por
PRIMAVERA DIESEL LTDA
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária,
haja vista
que
não fora fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025